Tribunal: TJBA
Processo: 8002078-06.2019.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002078-06.2019.8.05.0079 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SILVESTRE MENEZES DOS SANTOS Advogado(s): FRANCIELE SANTOS DE ARAUJO, VALTER CARLOS RIBEIRO DA SILVA JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA – INCLUSÃO DA TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO – LEGALIDADE – TEMA 986 DO STJ – TESE FIXADA EM PRECEDENTE OBRIGATÓRIO – RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de exclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, firmou a tese de que a TUST e a TUSD devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS quando cobradas diretamente do consumidor final, seja ele cativo ou livre. 3. Desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado do precedente repetitivo para aplicação da tese firmada, conforme jurisprudência pacífica do STJ. 4. Sentença mantida, uma vez que a decisão recorrida adotou entendimento vinculante. 5. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.